Tribunal: TCU
Processo: 000.131/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação solicitando realização de auditoria sobre os deslocamentos realizados por autoridade pública em aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) durante a campanha eleitoral de 2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada Deputado Federal Gustavo Gayer, acerca de pedido de instauração de auditoria sobre os deslocamentos realizados pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) durante a campanha eleitoral de 2024, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da documentação como representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. dar ciência desta decisão ao representante; 9.3. arquivar os autos, com base no art. 235, parágrafo único, c/c o art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU.